Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002672-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), JOSUE OTAVIO PEDROSO - CPF: 617.227.071-00 (AGRAVANTE), MARLEY ALVES SANTANA - CPF: 569.070.521-72 (AGRAVADO), MARLEY ALVES SANTANA - CPF: 569.070.521-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR SILVIO ALVES PEDROSO (AGRAVADO), J. P. A. P. (AGRAVADO), IGOR SILVIO ALVES PEDROSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS
-
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO –
RETRATAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
– PERDA DO OBJETO
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A retratação do juízo a quo com relação à matéria agravada implica na perda do objeto recursal ante a ausência de interesse.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1002672-15.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Alimentos, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

O agravante alega que não em condições de arcar com as custas judiciais, sobretudo com os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento.

Afirma que o juízo
a quo
consignou sobre a ausência de documentos que comprovem a sua hipossuficiência financeira, todavia, não lhe concedeu oportunidade para comprovar a necessidade do benefício por meio de outros elementos (§2o do art. 99 do CPC).

Tutela recursal indeferida (id. 118961995)

Contraminuta no id. 119180486.

Parecer pelo provimento (id. 122536466).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Agravo de Instrumento n. 1002672-15.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Alimentos, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

O agravante alega que não em condições de arcar com as custas judiciais, sobretudo com os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento.

Afirma que o juízo
a quo
consignou sobre a ausência de documentos que comprovem a sua hipossuficiência financeira, todavia, não lhe concedeu oportunidade para comprovar a necessidade do benefício por meio de outros elementos (§2o do art. 99 do CPC).

Conforme art. 98 do CPC/2015, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme incapacidade financeira para pagar as custas judiciais e os honorários advocatícios sem comprometer a sua subsistência e de sua família.

E o §2o do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada nos autos a falta dos pressupostos legais para a concessão.

No caso concreto, além de não haver qualquer elemento que infirme a precariedade econômica arguida, verifica-se que após o indeferimento do benefício, as partes realizaram acordo em audiência de instrução e julgamento e, naquela oportunidade, o juízo
a quo
consignou que não haveria custas judiciais e honorários advocatícios, eis que as partes seriam beneficiárias da justiça gratuita.

Desse modo, o juízo de origem se retratou e deferiu a justiça gratuita, de modo que a pretensão buscada no Recurso já foi atendida, o que ocasiona a perda do objeto por ausência de interesse.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
pela evidente perda do objeto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022